Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO.
1. O art. 76 da Lei n. 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe que a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por, no máximo, mais um ano.
2. Não se mostra possível a concessão de nova prorrogação para a suspensão processual quando já houve a paralisação dos autos em mais de uma oportunidade, e já se esvaiu o prazo máximo para o encerramento da liquidação, conforme determina o art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971.
3. Agravo de instrumento desprovido.